Tribunal: TJES
Processo: 5008216-94.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008216-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VALEZIA COCO FREITAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Valezia Coco Freitas

em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina que
indeferiu o pedido de
saída temporária
.

Em suas razões, sustenta a recorrente o
preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação exercido.

A Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008216-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALEZIA COCO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Valezia Coco Freitas

em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina que
indeferiu o pedido de
saída temporária
.

Em suas razões, sustenta a recorrente o
preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse.

O
recurso não merece prosperar.

O benefício da
saída temporária
, a luz do princípio da legalidade,
exige o cumprimento dos requisitos do artigo 123 da LEP
, os quais,
se atingidos
, certamente, agraciarão o apenado com as saídas. Todavia, caso não os preencha,
isso não significa afronta à finalidade reintegradora da pena
, sobretudo porque existem outros institutos que garantem este fim, a exemplo da própria progressão de regime.

Nesse sentido, transcrevo recentes precedentes desta Egrégia Primeira Criminal, inclusive de minha relatoria e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ART. 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO.
O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no art. 123 da LEP. Recurso desprovido
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001069, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/04/2021)

2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/04/2024. 3. Recurso conhecido e improvido
. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034849, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Esta Corte Superior entende que
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes.
2. In casu, embora o apenado tenha cumprido com o requisito objetivo, bem como ter apresentado bom comportamento carcerário, considerou o magistrado singular que a concessão do benefício pleiteado não se mostraria adequada para a continuidade do processo de ressocialização. (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018)

Veja-se portanto
que o simples fato de ser
a recorrente ter cumprido 43% da pena
, não confere o direito às saídas temporárias
, devendo ser preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, além do artigo 123, III do CP, o qual não foi atingido,
uma vez que o benefício, neste momento, n
ão é compatível com os objetivos da pena.

A agravante foi condenada pelo
crime de homicídio qualificado à pena de
16 anos e 09 meses de reclusão
, sendo que a progressão de regime para o aberto está prevista para 21/11/2025 e o término da sanção somente para 01/12/2031.

Assim,

necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração
,
como é o caso da agravante.

Ante o exposto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no artigo 123 da LEP.

2.
Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.